Tribunal: TJBA
Processo: 0325104-49.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325104-49.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: CAMPBEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ VALNEI SANTOS DE CASTRO, KELLY PIRES TEIXEIRA, PRISCILA DA SILVA SACRAMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO JÁ EXPÔS AS RAZÕES PELAS QUAIS FOI ATINGIDA A CONCLUSÃO DE VALIDADE DO COMPROVANTE DE DEPÓSITO COMO PROVA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA OBJETO DA LIDE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SE REJEITAM.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0325104-49.2013.8.05.0001
, em que é embargante
CAMPBEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
e embargado
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator